Tribunal: TJMT
Processo: 1022951-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022951-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M.B.C.S., assistida por sua curadora NARCIA VIVIANE COSTA E SILVA
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, resta evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme se verifica do Contrato de Serviços Médicos e Hospitalares UNIMED PREMIUM (ID 113512452), bem como a indicação médica ressaltando a necessidade de manutenção de um técnico de enfermagem em período integral e diariamente, uma vez que a paciente/agravada encontra-se sob tratamento pelo sistema home care (ID 70389327).
Além disso, a magistrada singular consignou que: “A probabilidade do direito da autora e o perigo de dano e/ou o risco do resultado útil do processo estão evidenciados em documentos que demonstram, pelo que se observa numa análise preliminar, a relação jurídica existente entre as partes, bem como a indicação técnica de assistência de profissional de enfermagem diuturnamente, de acordo com avaliação do médico assistente responsável, tendo em vista a dependência total da paciente e a inabilidade técnica dos familiares para assisti-la, que necessita, de acordo com as prescrições médicas, assim relacionadas:
“Cuidados básicos da vida diária como higienização (banho, higiene oral, troca de fralda, etc.,), mudança de decúbito, administração de medicações via oral, administração da alimentação, companhia e afeto sob responsabilidade da família e/ou pelo cuidador por ele designado”(sic Id 70389327).
“A paciente Mayane Bianca Costa e Silva, sequela de paralisia cerebral, acamada, 83kg, tem artrodese tóracolombar, cirurgias nos quadris, pés, tornozelos e punhos, totalizando 34 cirurgias. Atualmente com o quadril direito luxado inveterado. Com fisioterapia pulmonar e motora contínua e uso de medicações. Para seu tratamento ter eficácia, necessita de técnica de enfermagem nas mudanças de decúbito, mobilizações para sentar, tomar banho e higiene.” (Id 70389327)
Como se vê, restando demonstrada a necessidade da disponibilização de um profissional técnico em enfermagem para, diariamente, comparecer à residência da autora para realizar os procedimentos de mudança de decúbito, higiene pessoal, de banho e de administração de medicação e de alimentação, é de rigor o deferimento do pleito em caráter liminar, até porque não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porquanto nada impede que o plano de saúde seja ressarcido de eventuais prejuízos, caso seja vencedor na ação.” (ID 113497492) (g.n.)
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, acometida de paralisia cerebral, microcefalia, epilepsia e retardo grave do desenvolvimento neuropsicomotor, que requer o atendimento de Técnico de Enfermagem 24h/dia, segundo recomendação médica.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora